Tribunal: TJSP
Processo: 0003781-15.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial. Pleito de reconhecimento da conduta como falta de natureza grave. Impossibilidade. Conduta que não se revestiu de maior gravidade e não causou perturbação na ordem e disciplina da unidade prisional, ou qualquer consequência. Manutenção da tipificação como falta de natureza média, na forma do artigo 45, incisos I

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta disciplinar de natureza média. Recurso ministerial. Pleito de reconhecimento da conduta como falta de natureza grave. Impossibilidade. Conduta que não se revestiu de maior gravidade e não causou perturbação na ordem e disciplina da unidade prisional, ou qualquer consequência. Manutenção da tipificação como falta de natureza média, na forma do artigo 45, incisos I e VII, da Resolução SAP no 144/2010. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.